Tribunal: TJMT
Processo: 1036826-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036826-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ARAUJO - CPF: 196.688.646-20 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EDSON ARAUJO JABUR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL – CERTIDÃO DE ÓBITO QUE NÃO APONTA EXISTÊNCIA DE CÔNJUGE E DESCENDENTES - OBEDIÊNCIA À ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA - LEGITIMIDADE DOS ASCENDENTES PARA PLEITEAR O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO – GENITOR FALECIDO - VALOR INDENIZATÓRIO A SER RECEBIDO INTEGRALMENTE PELA GENITORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A indenização deve ser paga a quem de direito, obedecendo-se à ordem de vocação hereditária. 2. Se na certidão de óbito não consta que o segurado era casado ou possuía filhos, e ainda comprovado que a genitora é a única herdeira e beneficiária, esta tem direito ao recebimento integral da verba indenizatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1036826-72.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório”
(Número Único 1036826-72.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou extinto o processo na forma do art. 485, VI, do CPC, por reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da autora/apelante para pretender a indenização securitária em nome de seu filho Edson Araújo Jabur, vítima fatal de acidente automobilístico ocorrido em 22/03/2018 (cf. Id no 61931544 - Pág. 1/2).

A apelante diz que a sentença partiu de premissa equivocada ao reconhecer sua ilegitimidade para ajuizar ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), desconsiderando, totalmente, o fato de que seu filho “era solteiro e não tinha filhos”, sendo assim, ela/genitora/apelante, é a única herdeira e beneficiária do segurado, fazendo jus ao recebimento do valor máximo previsto no caso de morte.

Pede, pois, que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, afastando a ilegitimidade proclamada de oficio pela julgadora.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 61932456 - pág. 4, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Maria de Fátima Araújo ajuizou
ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT),
pretendendo a condenação da Seguradora/ré, ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em decorrência da morte de seu filho,
Edson Araújo Jabur, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22/03/2018 (cf. Id. no
61931522 - pág. 1)
; sucedeu, porém, que a
MMa. Juíza decretou, de ofício, a ilegitimidade ativa da autora e extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI do CPC.

Em suas razões recursais a autora defende, tanto sua legitimidade para pleitear o recebimento da verba indenizatória, como também sua condição de única herdeira e beneficiária do segurado.

A Lei no 6.194/74 prevê o pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. A indenização em caso de morte deve ser paga conforme o art. 4o, da Lei no 6.194/74, cuja redação dispõe:

"Art. 4o: A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.".

O mencionado art. 792, do CC, estabelece que:

"Art. 792: Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária".

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SOLIDARIEDADE ENTRE HERDEIROS. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "
Os beneficiários do seguro instituído pela Lei n. 6.194/1974, no caso de morte da vítima, são os previstos no art. 4o, herdeiros, respeitando-se a ordem da vocação hereditária
, locução expressamente prevista com a redação dada pela Lei n. 11.482 de 2007" (REsp 1.366.592/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/5/2017).
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, por se tratar de indevida inovação recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1803210/MS, Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. Julgado em 25/06/2019. Publicado em 01/07/2019).

Na hipótese, o estado civil do segurado está inserto na certidão de óbito como “solteiro”, e no campo inferior da página, destinado a observações e averbações, existe o inequívoco registro de que ele “não deixou filhos” (cf. Id.
no
61931522 - pág. 1); ademais, a genitora/apelante trouxe aos autos a cópia da certidão de óbito do genitor da vítima (cf. doc. Id. no 61931524 - Pág. 1), demonstrando, portanto, sua condição de única herdeira e beneficiária do segurado.

Frente a este cenário,
forçoso o reconhecimento do direito da
genitora/apelante
ao recebimento do valor previsto no caso de morte do segurado (R$ 13.500,00), nos moldes do art. 1.829, II, do CPC.

Por outro lado, não há qualquer prejuízo imposto à Seguradora, pois, se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra a apelante (ascendente), que recebeu “supostamente” sem ter esse direito, porquanto, reputa-se válido o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo, ainda que posteriormente venha a ser comprovado que o mesmo não era efetivamente credor (CC, art. 309).

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do acidente (
22/03/2018), e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; por consequência, inverto o ônus sucumbencial, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020